Tribunal: TJDFT
Processo: 0751953-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751953-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Decisão Agravada - Interposição de Dois Recursos Pela Mesma Parte Contra a Mesma Decisão - Unirrecorribilidade – Preclusão Consumativa – Recurso Não Conhecido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, pugnando pela reforma da Decisão recorrida, a qual deferiu o pedido de consulta aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Compulsando os autos de origem, constato que a recorrente já havia interposto idêntico recurso em face da mesma decisão, autuado sob o n° 0751951-83.2024.8.07.0000. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 1.019 e 932, III, do Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões". (EDcl nos EDcl no AgRg na TutPrv no AREsp n. 1.705.616/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.) Na hipótese, a parte agravante interpôs novo recurso, pretendendo a reforma da mesma decisão, já atacada por idêntico recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, ao arquivo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator